Tribunal: STF
Processo: HC 252417
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Júlio César de Souza Galdino e outro em favor de Waldir Rodrigues Moreira contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 981.517/SP.



    Narram os impetrantes (eDOC 1) que o paciente, condenado à pena de 12 anos de reclusão em regime inicialmente fechado, cumpriu o lapso temporal e demais requisitos para progredir ao regime aberto em 9.2.2025.



    Relatam que o juízo executório determinou a realização de exame criminológico para decidir quanto ao pedido.



    Sustentam que, como a decisão “foi fundamentada basicamente na Lei 14.843/2024”, posterior ao início da execução penal, “deve ser declarada nula” por aplicar lei retroativamente em desfavor do réu. (p. 7)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente seja progredido ao “regime intermediário”, independentemente da realização do exame criminológico.



    O ato coator ainda é passível de recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça ou de Corte de 2º grau, sua apreciação por este Tribunal resultaria em dupla supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, por ausência de manifestação colegiada da instância inferior. Nesse sentido: HC 238.061 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.4.2024; HC 236.075 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    O Superior Tribunal de Justiça deixou de conhecer do pleito pelo óbice da Súmula 691. (eDOC 6)



    Transcrevo a fundamentação do ato coator originário:



    “1. Cuida-se de pedido de progressão ao regime aberto. Tratando-se de apenado com longa pena a cumprir (até 2029), e que cometeu crime de especial e incomum gravidade, mediante violência física, psicológica e restrição da liberdade de uma das vitimas (sequestro) e que, ainda, almeja beneficio que o colocará em imediato convívio com a sociedade, entendo por necessária a realização do exame criminológico, a fim de se aferir a presença do requisito subjetivo indispensável ao pleito, que não se resume, a toda evidência, ao mero comportamento carcerário.



    Anote-se que desde a entrada em vigor da Lei n.º 14.843/2024, a teor do art. 112, § 1.º, da LEP, a realização do exame é a regra do sistema, sendo a exceção sua dispensa, por agora, à vista da ausência e estrutura estatal, sob pena de colapso do sistema penitenciário, com potencial de violar outros princípios jurídicos relevantes, como o da proporcionalidade da pena e duração razoável do processo”. (eDOC 8, p. 1)



    Logo, ao contrário do que alegado pelos impetrantes, a decisão possui dois fundamentos, não apenas o da entrada em vigor da Lei 14.843/2024: o juízo executório entendeu ser necessária a realização do exame criminológico para avaliar da presença do requisito subjetivo, à vista dos elementos do delito: “especial e incomum gravidade, mediante violência física, psicológica e restrição da liberdade de uma das vitimas”. 



    A jurisprudência desta Corte assentou que, apesar do silêncio da Lei 10.792/2003 e da Lei 13.964/2019 a respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo e dele se servir para decidir quanto ao deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. Nesse sentido, além da Súmula Vinculante 26, cito alguns precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA NAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. I. CASO EM EXAME 1. Reclamante condenado a 8 anos de reclusão em razão da prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alega-se violação da Súmula Vinculante 26. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Incide, na hipótese, a jurisprudência pacífica desta Suprema Corte no sentido de que é inviável Reclamação Constitucional, ajuizada sob a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 26, quando a determinação da realização do exame criminológico for adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto...” (Rcl 69.786 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.9.2024)



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. (...) 2. In casu, verifica-se que a decisão que determinou a realização do exame criminológico encontra-se fundamentada em elementos concretos dos autos, não se podendo falar em ausência de fundamentação do decisum ora impugnado. 3. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental”. (Rcl 63.371 AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.12.2023)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a dupla supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente